Tribunal: TJMT
Processo: 0007537-95.2013.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007537-95.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANUSA ENOCENCIO DA SILVA - CPF: 041.545.401-81 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE
CONCESSÃO DE AIXÍLIO-ACIDENTE –
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL (AJUDANTE DE PRODUÇÃO) –

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -
O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2
-
Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário C/C Medida Liminar nº 0007537-95.2013.8.11.0006
, ajuizada por
Vanusa Enocencio da Silva
, julgou procedente
o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015, para: (I) condenar o INSS a CONCEDER o benefício de auxilio-acidente no percentual de 50% do salário do benefício em favor da parte autora VANUZA ENOCENCIO DA SILVA, a partir da data de 15/12/2011, nos termos do o art. 86, §2º da Lei n. 8.213/1991, respeitando-se o prazo prescricional do Parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/91.

b) Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, ou seja, -Após 29/06/2009 e até 25/03/2015, incide o art. 5º da Lei 11.960/09, sendo aplicada a TR como fato gerador da correção monetária e, após 25/03/2015, data da conclusão do julgamento das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF (ADI 4425 QO), deve ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação válida;
c) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;

[...]

Em suas razões recursais (ID 125012966), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que
não restou evidenciada a existência de sequela consolidada resultante de acidente ou evento equiparado, assim como a necessária redução de sua capacidade
.

Afirma que, a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos o auxílio-acidente.

Pontua que, que o
expert
foi categórico ao afirmar que a autora é suscetível de reabilitação para o exercício de outras funções/atividades, o que impede a concessão do benefício pleiteado.

Para fins de prequestionamento, pleiteia pela manifestação expressa quanto à violação dos dispositivos acima citado.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da r. sentença, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 125012969), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 129253678), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário C/C Medida Liminar nº 0007537-95.2013.8.11.0006
, ajuizada por
Vanusa Enocencio da Silva
, julgou procedente
o pedido formulado na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou a Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, argumentando, em suma, que desempenhava a função de ajudante de produção no setor de abate do frigorífico, separando pedaços de carne, que pesavam em média 9kg, em movimentos repetitivos e excessivos; ocasionando-lhe a redução/limitação de capacidade laborativa para o desempenho da atividade que anteriormente exercia.

Por tais razões, requereu, inicialmente, o benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho perante o INSS, o que foi deferido, perdurando até 14-12-2011, quando o benefício foi cessado indevidamente, uma vez que deixou de avaliar a real situação da Autora que, após a consolidação das lesões, teve reduzida sua capacidade laborativa, fazendo jus, portanto, ao benefício do auxílio-acidente.

Assim, diante da ausência do restabelecimento do benefício e, consolidadas as lesões provocadas pelo acidente, não restou outra saída a parte autora, além da via judicial, para obtenção do auxílio-acidente.

A tutela antecipada foi deferida em 17-09-2013, conforme se verifica do ID 125012957

A perícia médica oficial foi realizada em 24-05-2017 (ID n. 1250152957).

Após, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial. Contra essa decisão recorre a autarquia federal.

Do Recurso de Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social

Conforme relatado anteriormente, o INSS insurge contra a sentença, pugnando pela reforma, sob o fundamento de que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos o auxílio-acidente, bem como assevera que, que não restou demonstrado nos autos o direito ao auxi1io-acidente.

Pois bem.

O apelo não merece provimento. Explico.

Ressalto, de plano, que o mérito recursal se cinge à discussão acerca de a redução da capacidade laborativa da autora ser suficiente para preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do auxílio-acidente.

Do benefício do auxílio-acidente

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Verifica-se que, a condição para o recebimento do
auxílio
-
acidente
é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Ressalto que, a incapacidade total e absoluta não constitui requisito para a concessão do benefício, mas o fato de o desenvolvimento da atividade habitual do Segurado passar a demandar maiores esforços, diante da redução da capacidade laborativa advinda de sequelas oriundas do
acidente
.

Enfatizo, também, a imprescindibilidade da consecução de Perícia em litígios da espécie, porquanto envolvida a apuração do decréscimo da capacidade para o trabalho que o postulante habitualmente exercia.

A Doutrina de PONTES DE MIRANDA aponta a realização da prova técnica sempre que a verificação de determinado fato controvertido for estranha ao campo estritamente jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem
." ("Comentários ao Código de Processo Civil". Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que merece guarida as conclusões da parte autora acerca da redução da capacidade laborativa para o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 125012957, subscrito pelo Dr. José Dárcio de Andrade Rudner – CR-MT – 1580RQE.079, observo que
:

[...]

Resposta aos quesitos da parte autora: fls. 10/12.

Quesito n. 01: Qual a função do autor?

Resposta: Trabalhava como ajudante de produção.

Quesito n. 02: A parte autora é incapacitada para o Trabalho? Resposta
: Executava na separação de pedaços de carne e miúdos de boi, colocava em tubos que eram dirigidos para outro setor.

Quesito n. 03: Qual a idade do autor? Resposta
: 29 anos.

Quesito n. 04: O autor é portador de doenças ou limitações de ordem física? Justifique?

Resposta: A autora é portadora de patologia em ombro esquerdo.

Quesito n. 05: Essa incapacidade caso constatada é grave, definitiva, permanente ou total de caráter progressivo e irreversível? Justifique.

Resposta: A incapacidade pode ser leve, moderada e grave, definitiva ou não, pode ser progressiva, pode ser irreversível, depende de cada caso.

Quesito n. 06: Este examinado está incapacitado para o trabalho? Justifique dimensionando a funcionalidade e flexibilidade de membro atingido, indicando o grau de 1 à 10 de comprometimento.

Resposta: A autora não se encontra incapaz para o trabalho, apenas não poderá realizar trabalho com sobrecargas
maiores na altura do ombro esquerdo. Grau 5. [...]

Quesito n. 08: Tais moléstias ou limitações, lhe impede de exercer atividades de queiram esforços físico continuado, com precisão, firmeza e força, ou mesmo grau maior de dificuldade para o trabalho? Justifique.

Resposta: Patologia no ombro impedem que o indivíduo realize esforços maiores e continuados.

[...]

Quesito n.14. Enfim, no atual estágio doença, o autor está incapacitado definitivamente, ou houve redução de sua capacidade laborativa precisando despender maior esforço para o labor ou atividade habituais? Justifique.

Resposta: A autora somente não poderá realizar trabalhos onde haja sobrecarga na altura do ombro esquerdo.

[...]

Quesito n.16. A lesão ou doença incapacitaram totalmente ou parcialmente a região do corpo lesionada? Os movimentos do membro são normais quanto flexibilidade, força e precisão?

Resposta: Incapacidade parcial. Apresenta limitações no ombro esquerdo quanto a movimentos de abdução e elevação.

[...]

Quesito n.37. Considerando o grau de instrução e a qualificação do autor se houve redução ou incapacidade total da capacidade do autor quanto a possibilidade de novo emprego? Justifique.

Resposta: Poderá trabalhar em atividades que não ocorra sobrecarga a nível de ombro esquerdo.

[...]

Quesitos da parte requerida.

Quesito n. 05: O autor está acometido de alguma patologia? Qual? Resposta
: Sequela de lesões no ombro esquerdo.

[...]

Quesito n. 09: Caso a resposta do quesito n° 05 seja afirmativa, a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva ou estabilizada?

Resposta
: Estabilizada.

[...]

Quesito n. 11: Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia:?

Resposta: Para atividades que exijam sobrecarga a nível de ombro esquerdo sim, para outras atividades, não.

[...]

Quesito n. 13: Caso a resposta ao quesito n°11 seja afirmativa, a incapacidade laboral, no entender do experto, é permanente ou temporária?

Resposta: Para o ombro esquerdo é permanente, pois as lesões estão consolidadas.

[...]

Quesito n. 15: Caso a resposta do quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada permanente, se é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? Resposta
: Uniprofissional.

[...]

Quesito n.16. Caso a resposta do quesito anterior seja afirmativa no sentindo da incapacidade e uniprofissional, acredita existir capacidade laborativa residual para o cumprimento de programa de reabilitação profissional? Resposta
: Sim.

17 – Existe nexo de concausalidade entre as lesões sofridas pelo Autor e o infortúnio, ou seja, há nexo causal entre o a exposição e esforço excessivo habitual com peso no trabalho e as lesões, conforme narrado na peça inicial? Justifique.

Resposta: Existe nexo já relatado nas respostas anteriores

[...]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

No caso dos autos, a perícia judicial constatou que embora as lesões/sequelas que a parte autora sofreu sejam permanente e que houve redução da sua capacidade laborativa para o trabalho que anteriormente exercia, não está incapacitada para o labor e poderá ser reabilitada em outras funções.

Entretanto, entendo que o conjunto probatório está a indicar a manutenção da sentença que concedeu a parte autora o benefício do auxílio-acidente.

Isso porque, a prova colacionada aos autos bem como a perícia dão conta de que a autora tem reduzida sua capacidade laborativa, uma vez que constou do laudo pericial
Sequela de lesões no ombro esquerdo
de caráter
permanente
, além de apresentar restrição a atividade que exija maior esforço para a sua execução, conforme restou consignado pelo
Expert

Apresenta limitações no ombro esquerdo quanto a movimentos de abdução e elevação
, o

que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (ajudante de produção).

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença
, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente
, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto, não
conheço
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023